Tribunal: TJDFT
Processo: 0722140-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. ASSINATURA ELETRÔNICA. ICP-BRASIL. DESNECESSIDADE. ART. 10, §2o, MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2/2001. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. POSSIBILIDADE.
1. a Cédula de Crédito Bancário - CCB pode ser emitida por meio eletrônico de escrituração, podendo ser mantida em instituição financeira ou em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil. Ademais, admite-se a assinatura eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca do signatário, não havendo obrigatoriedade para que tal assinatura seja certificada pela ICP-Brasil.
2. No caso, embora a autenticação da assinatura eletrônica não tenha sido produzida pela ICP-Brasil, a exegese atribuída ao § 2o, Art. 10, da Medida Provisória no 2.200-2/2001, reconhece a autoria e a integridade dos documentos eletrônicos cujas assinaturas tiverem sido emitidas por certificação privada.
3. Além disso, a CCB foi assinada eletronicamente mediante a plataforma certificadora Clicksign, e nela consta a identificação inequívoca do signatário, o que garante a certeza necessária para a ação executiva.
4. Recurso conhecido e provido.